Tribunal: STF
Processo: RHC 267874
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas.  Negativa de seguimento.  

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Silas Candido de Morais contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.032.209/MG (evento 44).

O Recorrente foi condenado definitivamente à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 12).

No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006. Aduz que a apreensão de apenas 37,60 g de maconha, desacompanhada de flagrante de comercialização ou de elementos indicativos de mercancia, evidencia que a substância se destinava ao consumo pessoal. Assevera que “ainda que tenham sido apreendidos saquinhos plásticos e fitas adesivas, esses, por si sós, não podem caracterizar o crime de tráfico de drogas”. Requer a desclassificação do crime imputado para o delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006.
O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 69).

 É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido (evento 43): 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, mantendo condenação por tráfico de drogas. 
2. Fato relevante. O agravante foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Na residência do agravante foram apreendidos 37,60g de maconha, 4 aparelhos celulares, 129 saquinhos plásticos típicos para embalagem de drogas e 29 fitas adesivas com o rosto de Bob Marley, além de histórico criminal e depoimento policial indicando envolvimento com o tráfico. 
3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a condenação por tráfico de drogas, afastando a tese de desclassificação para uso pessoal. O Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o habeas corpus, fundamentando que a análise demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do mandamus. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida (37,60g de maconha) e os elementos do caso justificam a desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal, à luz do Tema 506 do STF, e se a decisão agravada incorreu em ilegalidade ou teratologia. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A presunção de uso pessoal prevista no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006 é relativa e pode ser afastada por elementos que indiquem tráfico, como a apreensão de petrechos típicos, histórico criminal e depoimentos policiais. 
6. A instância de origem fundamentou adequadamente a condenação por tráfico de drogas, com base em elementos concretos, como a quantidade de droga, os apetrechos apreendidos e o histórico criminal do agravante. 
7. A análise das alegações do agravante demandaria revolvimento fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. 
8. Não se verifica ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que justifique a concessão da ordem de ofício. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.”


De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.

Em 26.6.2024, este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 506 da Repercussão Geral - RE 635659 -, deu provimento ao apelo extremo, para declarar a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, de modo a afastar qualquer efeito de caráter penal, mas com manutenção das medidas ali previstas até o advento de norma específica. Naquela assentada, dentre os relevantes pontos da tese fixada, restou consignado que a presunção da figura do usuário “é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes”.

Sobre o pleito da desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006, o juízo de origem afastou o porte para consumo pessoal e condenou o paciente como incurso no art. 33 da referida lei, ao entender presentes elementos suficientes da prática de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” por parte do paciente (evento 8), ainda que não vultosa a quantidade de droga apreendida.   

Nessa linha, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve a condenação, ao consignar que “após a análise das provas, em especial os depoimentos das testemunhas, observo que, de fato, restou demonstrado o tráfico de entorpecentes”. Asseverou que, “na residência do revisionando, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, foram encontradas 37,60g de maconha, juntamente com 04 aparelhos celulares, 129 saquinhos "abre e fecha" típicos para embalagem de drogas e 29 fitas adesivas estampadas com o rosto de Bob Marley, as quais, segundo o policial, seriam para colar nas embalagens de drogas. Apesar da alegação do revisionando de que a maconha seria para uso pessoal, a presença desses apetrechos, aliados ao fato de que um dos policiais declarou que o acusado já era conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico, e ao seu histórico criminal que inclui outros processos por tráfico e uma condenação por roubo em 2019, corroboraram para a destinação da droga para o comércio ilícito” (evento 12). 

A Corte Superior fundamentou que as instâncias ordinárias embasaram a condenação pelo crime de tráfico em elementos fáticos e probatórios concretos, de modo que o pleito de desclassificação da conduta do recorrente para o delito de porte de drogas para consumo próprio é incompatível com a via estreita do habeas corpus, uma vez demandado o reexame aprofundado dos fatos e provas. 

Nesse contexto, o ato apontado como coator está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores quanto à condenação do paciente pela prática do delito de tráfico de drogas, imprescindível o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 

Esta Suprema Corte orienta que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita”  (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023) “Para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006” (HC 202.339 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente